Tribunal: TJSP
Processo: 2286217-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de extinção de condomínio. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Requerimento de acolhimento da impugnação, vez que lhe foi deferida a gratuidade judiciária em decisões anteriores. Descabimento. Concessão do benefício da justiça gratuita a partir da publicação do v. Acórdão prolatado na ação principal,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de extinção de condomínio. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Requerimento de acolhimento da impugnação, vez que lhe foi deferida a gratuidade judiciária em decisões anteriores. Descabimento. Concessão do benefício da justiça gratuita a partir da publicação do v. Acórdão prolatado na ação principal, não interferindo nas verbas de sucumbência nas quais foi condenada no momento da prolação da r. sentença de primeira instância. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.